Tribunal: TJDFT
Processo: 0004559-02.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004559-02.2012.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, JULIANA MENESES BARROS D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência dos embargos declaratórios opostos por SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., nos termos do pedido contido no Id. 19608793, com fulcro no art. 998 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora